Tribunal: TJES
Processo: 0001291-34.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001291-34.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR VINICIUS SANTOS QUEIROZ VITOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001291-34.2022.8.08.0012

APELANTE: ARTHUR VINICIUS SANTOS QUEIROZ VITOR

Advogado do(a) APELANTE: NEY EDUARDO SIMOES FILHO - ES10975-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.

RECURSO DA DEFESA.
RE
CEPTAÇÃO
(ARTIGO
180, DO
CP
).
MÉRITO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA
D
O BEM APREENDIDO
. RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO OCORRÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O DOLO DO
RÉU
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O crime de receptação é classificado como crime acessório (derivado ou parasitário), que pressupõe a prova da existência de um crime antecedente, embora, por seu caráter autônomo, não se exija a apuração definitiva deste, nem a condenação do seu autor (art. 180, §4º, do Código Penal).

2. Hipótese em que o depoimento dos policiais é claro e corrobora a versão apresentada pela acusação, ao passo que a versão apresentada pelo réu está desassociada do contexto dos autos.

3. Considerando as circunstâncias do caso, em que (i) o réu foi encontrado na posse de um veículo contendo restrição de furto, restrição esta que foi inserida no registro da motocicleta no mesmo dia em que o apelante foi abordado, levando em conta, ainda, (ii) que fugiu assim que dada a ordem de parada e que (iii) sequer possuía o documento de registro do veículo, chega-se à conclusão de que tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem. Resta configurada, portanto, a receptação em sua modalidade dolosa, não havendo que se falar na desclassificação para sua forma culposa.

4
.
Recurso
conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001291-34.2022.8.08.0012

APELANTE: ARTHUR VINICIUS SANTOS QUEIROZ VITOR

Advogado do(a) APELANTE: NEY EDUARDO SIMOES FILHO - ES10975-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ARTHUR VINÍCIUS SANTOS QUEIROZ VITOR
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES (Id. 6230889, pp. 289/295), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 180, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (id. 6560302), o apelante pugna pela absolvição com base na insuficiência probatória, argumentando que estava apenas na qualidade de carona da moto apreendida e não tinha conhecimento de sua origem ilícita. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a figura delitiva prevista no artigo 180, § 3º, do Código Penal.

Emerge da denúncia que no dia 22/02/2022, por volta de 20:30, na Rodovia BR 262, no Bairro São Francisco, em Cariacica, o réu conduzia a motocicleta Honda, modelo CG 125 Titan KS, placa MQN1322, que sabia ser produto de crime.

Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento quando avistaram o réu e mais um indivíduo a bordo da referida motocicleta em atitude suspeita, motivo pelo qual determinaram a parada do veículo. A ordem, no entanto, não foi acatada pelo réu, que, na condição de condutor, evadiu-se pela contramão da Rodovia Governador Mario Covas e, ao entrar no viaduto, perdeu o controle, ocasião em que ele e o indivíduo não identificado vieram a cair.

Com a queda, o réu foi detido e o seu comparsa evadiu-se pela mata, não sendo localizado.

Apurou-se que a motocicleta era produto de furto ocorrido no mesmo dia 22/02/2022. Além disso, o réu conduzia a motocicleta sem possuir documentação do veículo.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de receptação.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo
ao seu exame.

Cumpre informar que o crime de receptação é classificado como crime acessório (derivado ou parasitário), que
pressupõe a prova da existência de um crime antecedente,
embora, por seu caráter autônomo,
não
se exija a apuração definitiva deste,
nem
a condenação do seu autor (art. 180, §4º, do Código Penal)
1
.

De maneira mais específica, a teor da receptação simples (art. 180, caput, do CP)
demandar dolo direto
ou eventual
do agente quanto
à
origem ilícita do bem
, a comprovação do elemento subjetivo do crime
restou plenamente evidenciada ao longo do deslinde da ação.

Nesse diapasão, em que pese se reconheça o esforço argumentativo da defesa, entendo que
o pleito absolutório
em relação
à prática do
crime de
receptação
é inalcançável
, uma vez que a condenação encontra-se suficientemente ancorada na materialidade e autoria delitiva evidenciadas no Boletim Unificado (pp. 05/07), no Dossiê Consolidado de Veículo (p. 35), no Auto de Apreensão (p. 39) e nas declarações dos policiais responsáveis pela ocorrência, inexistindo dúvida razoável que desautorize o decreto condenatório.

Com efeito, os policiais que realizaram a abordagem do réu foram claros em afirmar que o mesmo estava na motocicleta com restrição de furto. Confira-se a transcrição de seus depoimentos, que não foram objeto de impugnação:

“
[...] que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que haviam acabado de auxiliar uma guarnição na apreensão de uma carga roubada, e quando estava voltando
viram passando uma moto toda apagada com dois indivíduos
; que assim solicitou a parada da moto e dando sinais sonoros, entretanto
os indivíduos não atenderam a solicitação e aceleraram a moto, passando a subir em calçadas e trafegando de modo a causar perigo
; que já no trevo do bairro São Francisco, os indivíduos pegaram a contra mão no sentido a viana, sendo que quase bateram em um ônibus; que na sequência bateram com a moto na calçada,
sendo que o acusado e seu comparsa caiaram da moto
; que o colega do depoente deteve o acusado, e o depoente saiu no encalço do comparsa do acusado o qual empreendeu fuga correndo; (...);
que fizeram pesquisa em relação a placa da moto tendo constatado que a mesma teria sido produto de furto/roubo; que havia mandado de prisão em desfavor do acusado;
que não conhecia o acusado anteriormente; que confirma depoimento de fls. 11/12. [...]” (Fabricio Roberto Merscher)

“
[...]que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que estavam retornando do atendimento a uma ocorrência
quando visualizaram uma moto com dois indivíduos em com farol apagado, como se tivesse com a intenção de se esconder;
que isso se chamou a atenção da guarnição e assim iniciaram o acompanhamento tendo acionado os sinais sonoros para que a moto parasse; que entretanto não atenderam a ordem de parada;
que enquanto acompanhavam a moto pediram ao CIODES para fazerem a pesquisa da placa tendo constatado que a moto era produto de furto/roubo
; que continuaram o acompanhamento sendo que no viaduto, os indivíduos pegaram a contra mão em sentido a Viana/es, e foram fechados por um ônibus;
que a moto acabou caindo e o acusado foi abordado pelos parceiros do depoente
enquanto que o depoente e o sargento FABRICIO saíram no encalço do comparsa o qual empreendeu fuga correndo; (...); que não conhecia o acusado anteriormente e fizeram a condução do mesmo até a delegacia, e apreenderam a moto; que confirma depoimento de fls. 09/10. [...]” (Anderson Soares Ferreira)

Pelo que se denota, o depoimento dos policiais é claro e corrobora a versão apresentada pela acusação, ao passo que a versão apresentada pelo réu está desassociada do contexto dos autos.

Sobre a confiabilidade do depoimento de policiais militares, é consolidado o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESTRITA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
O
s depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
(STJ, AgRg no HC 838442/PE. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 18/12/2023. DJe: 20/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material probatório da lide, entenderam comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Para que fosse possível a análise da pretensão absolutória, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos, o que não se admite na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária.

2. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático- probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus (AgRg no HC n. 650.949/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021).

3.
É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes. (STJ, AgRg no HC 716902/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 04/8/2022)

Considerando as circunstâncias do caso, em que (i) o réu foi encontrado na posse de um veículo contendo restrição de furto, restrição esta que foi inserida no registro da motocicleta no mesmo dia em que o apelante foi abordado, levando em conta, ainda, (ii) que fugiu assim que dada a ordem de parada e que (iii) sequer possuía o documento de registro do veículo, chega-se à conclusão de que tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem. Resta configurada, portanto, a receptação em sua modalidade dolosa, não havendo que se falar na desclassificação para sua forma culposa.

Diante do exposto, considerando o acervo probatório produzido, a autoria delitiva resta plenamente configurada, não havendo que se falar em dúvidas que ponham em questionamento a condenação, que deve ser mantida.

Face às considerações acima tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
PRADO, Luiz Regis.
Tratado de direito penal brasileiro:

volume 2
. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 782.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.